Tribunal: TJSP
Processo: 1008404-04.2019.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1008404-04.2019.8.26.0084/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante LUDMILA DE SOUZA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008404-04.2019.8.26.0084/50000 -Voto no 21590
2
Embargos de Declaração Cível no 1008404-04.2019.8.26.0084/50000
Embargante: Ludmila de Souza Santos
Embargado: Banco Bradesco S/A
Comarca: Campinas
Voto no 21590
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Apelação interposta e já
apreciada. Novo inconformismo, insistindo na alteração do
panorama decidido. Sem razão. Recorrente que almeja, na
verdade, modificação do julgado, algo a que não se prestam os
embargos de declaração. Rejeição do recurso.
VOTO n° 21590
RELATÓRIO:
Nestes embargos declaratórios opostos por Ludmila de
Souza Santos alega a embargante “erro material”, pois “o v. acórdão
entendeu equivocadamente que os débitos ocorreram na conta corrente e
não na conta salário, respaldando-se em um extrato de conta corrente
juntado exclusivamente para atender uma determinação judicial (fls.
23/24), a qual tinha solicitado o respectivo extrato para fins de apreciação o
pedido de gratuidade processual formulado pela parte. Mera análise do
extrato de fls. 3 (corresponde a conta salário) demonstra sua total
incongruência com o extrato de fls. 35/36. Isto ocorre, simplesmente, pois
são os extratos distintos, um referente a conta salário e outro referente a
conta corrente.” (fls. 1).
O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, recorda-se que os embargos declaratórios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008404-04.2019.8.26.0084/50000 -Voto no 21590
3
são um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só podem ter por
causa de pedir um dos vícios tipificados na lei, o que não ocorre aqui.
A embargante alega verdadeira omissão quanto à
análise da prova, o que não ocorreu.
A fls. 3, foi juntado tanto extrato da conta bancária
quanto demonstrativo de pagamento.
Verifica-se do holerite que, subtraindo-se o desconto
legal (INSS), a embargante percebe salário líquido de R$ 1.839,32, cujo
empréstimo consignado no valor de R$ 543,47 equivale a 29,54% do
montante líquido. Portanto, não há conduta irregular do banco.
Já o extrato bancário de fls. 35/36, embora tenha sido
acostado para instruir pedido de gratuidade, está nos autos e, por isso,
nada obsta seja analisado como prova também do pedido principal.
Destaco que o v. acórdão combatido está em
consonância com entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, os argumentos da embargante, que visam
modificar o entendimento do julgado e não declará-lo, ficam desacolhidos.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pela rejeição dos embargos
de declaração.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinatura eletrônica)